Tribunal: TJES
Processo: 5011120-83.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011120-83.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES FERNANDES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PROCESSO 2024-48LW7. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011120-83.2024.8.08.0011

RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES FERNANDES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Defiro assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PROCESSO 2024-48LW7. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
Rodrigo Rodrigues Fernandes
em face da sentença que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, reconhecendo a
perda superveniente do interesse de agir
, uma vez que o
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-SJZB3
foi
devidamente cancelado na esfera administrativa
, conforme documentação acostada aos autos pelo DETRAN/ES (ID 13761703).

2.A sentença também julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, entendendo não haver conduta ilícita imputável à autarquia de trânsito.

3.Inconformado, o recorrente sustenta a ocorrência de decadência administrativa, violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, além de requerer
condenação por dano moral
. Subsidiariamente, pede o cancelamento do processo administrativo
2024-48LW7
, instaurado posteriormente com base nas mesmas infrações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Delimita-se a controvérsia recursal às seguintes questões: (i) Se subsiste interesse de agir do recorrente diante do cancelamento administrativo do processo nº 2023-SJZB3; (ii) Se há inovação recursal ao incluir, nesta instância, pedido de cancelamento do processo administrativo nº 2024-48LW7, que não integrou a petição inicial; e (iii) Se há inovação recursal ao incluir, nesta instância, pedido de cancelamento do processo administrativo nº 2024-48LW7, que não integrou a petição inicial.

RAZÕES DE DECIDIR

5. O objeto central da demanda – anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº
2023-SJZB3
– perdeu razão de subsistir porque o próprio DETRAN/ES comprovou o
cancelamento administrativo
do procedimento, no documento
ID 13761703
.

6.Diante dessa realidade processual, a tutela jurisdicional postulada deixa de apresentar utilidade e necessidade, elementos que compõem o interesse de agir. O CPC autoriza a consideração de fatos supervenientes aptos a influir no julgamento (art. 493) e, ausente qualquer proveito prático possível, impõe-se a extinção sem resolução do mérito por
perda superveniente do interesse processual
(art. 485, VI), exatamente como decidido na origem.

7.Não procede, ademais, a tentativa de deslocar o debate para o
processo administrativo nº 2024-48LW7
: tal pedido
não integrou a inicial
e foi suscitado apenas em sede recursal, configurando
inovação recursal
e indevida ampliação do objeto da lide nesta instância, o que é vedado à luz do princípio da correlação e da proibição de supressão de instância (aplicação subsidiária do art. 1.013, §1º, do CPC à Lei 9.099/95).

8. Ademais, o Enunciado 157 do FONAJE quanto aos Juizados Especiais Cíveis prevê que a inicial poderá ser aditada até a audiência de instrução e julgamento, desde que resguardado o direito do réu de defender-se, o qual pode ser aplicado subsidiariamente ao caso em comento.

9. Em que pese ter se manifestado após o deferimento da tutela de urgência no ID 13761696 e em sede de réplica no iD 13761706, o Recorrente não aditou sua inicial para incluir o novo processo em seus pedidos, tratando o novo processo como se fosse um novo capítulo do processo que provocou o ajuizamento da inicial. Assim sendo, tem-se que não houve pedido de aditamento à inicial pelo Recorrente quando processualmente cabível, razão pela qual, se constitui inovação recursal o pedido de anulação do novo processo administrativo.

10.

Quanto ao pedido de
indenização por dano moral
, também não há reparo.

11..A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, §6º, da CF), exige a presença concomitante de conduta estatal ilícita, dano e nexo causal.

12.No caso, o conjunto probatório revela sucessivas infrações de trânsito praticadas pelo próprio recorrente — condutas reiteradas e plenamente evitáveis, como pagamento de pedágio, conservação mínima do veículo e não utilização de celular durante a condução —, ao passo que a atuação da autarquia se limitou ao exercício regular do poder de polícia.

13.Não se identifica ato ilícito do DETRAN/ES nem agressão a direitos da personalidade. Ainda que o recorrente alegue desconfortos decorrentes de bloqueio temporário da CNH, tais contrariedades não transbordam o âmbito do mero aborrecimento.

14.A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o dano moral exige lesão significativa à dignidade, e não simples dissabores decorrentes das vicissitudes da vida em sociedade.

15.Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que o dano moral “consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana” (
REsp 1.660.184/DF
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15/12/2017), e que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (
AREsp 1.287.257/CE
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14/06/2018).

16.O
STJ
adverte contra a
banalização
do instituto, rechaçando a equiparação de contratempos triviais a sofrimento moral qualificado (
REsp 202.564
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). À míngua de ilícito administrativo, e ausente prova de abalo concreto a direitos da personalidade, inexiste dever de indenizar.

17.Em suma, o cancelamento administrativo do
2023-SJZB3
torna inútil a tutela anulatório-declaratória pretendida, o pedido relativo ao
2024-48LW7
não pode ser conhecido por configurar inovação recursal, e a pretensão de dano moral não encontra suporte fático-jurídico, sob pena de esvaziar o próprio conceito de lesão extrapatrimonial.

18.Mantém-se, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao pedido anulatório e a improcedência do pleito indenizatório de danos morais

DISPOSITIVO E TESE

19.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1
.É incabível ação anulatória em que o processo administrativo impugnado foi cancelado na via administrativa, configurando perda superveniente do interesse de agir.

2.Configura inovação recursal o pedido de cancelamento de procedimento administrativo diverso não incluído na inicial.

3. O bloqueio temporário da CNH e as medidas decorrentes de autuação de trânsito não ensejam dano moral, quando ausente conduta ilícita da Administração ou violação efetiva a direitos da personalidade.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, §6º do CF; arts. 485, VI, 493 e 1.013, §1º do CPC e art. 46 e 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.660.184/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15/12/2017; STJ, AREsp 1.287.257/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14/06/2018 e STJ, REsp 202.564, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)